Tribunal: STF
Processo: ARE 1499317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO - CFC/2017. LIMINAR DEFERIDA. FATO CONSUMADO. 1. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança no qual o Impetrante alega que não foi convocado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMPI, razão pela qual não pôde realizar a sua inscrição no Curso de Formação de Sargento. 2. Assim, o ato tido como ilegal consiste na omissão quanto à realização da inscrição do Impetrante no Curso de Formação de Sargento/2015. 3. O Estado do Piauí suscitou preliminar de litispendência, apontando a existência e outra ação com o mesmo propósito. No entanto, a ação tida como paradigma MS n° 2017.0001.003043-0), foi extinta, sem resolução de mérito. 4. Na espécie, os Impetrantes asseguram que deveriam ter sido convocados para se inscreverem no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017. Mas, por ato da autoridade Impetrada, foram preteridos com a convocação de paradigmas mais recentes a despeito de que não haviam atendido o requisito consistente no tempo mínimo de permanência na Graduação de Cabo PM enquanto condição para ingresso no curso de Formação pretendido. 5. Assim, a questão posta em relevo diz respeito ao suposto direito dos Impetrante de inscrever-se no Curso de Formação de Sargento/2017 da Polícia Militar do Piauí, de modo que o cerne da demanda importa na verificação da existência ou não de violação ao direito do autor. 6. Em conjunto com a carta inicial os autores coligiram cópia da Portaria n° 111, de 20 de fevereiro de 2017, editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, apontando a existência de 522 Cabos com interstício legal necessário que podem concorrer às vagas previstas para seleção interna para o Curso de Formação de Sargento PM, exclusivamente pelo critério de antiguidade (fls. 42/44). 7. Também, com a inicial, os autores comprovam contarem com mais de 25 (vinte e cinco) anos de corporação (fl. 62). Assim, o ato combatido neste writ, isto é, a preterição dos impetrantes se deve ao fato dos mesmos não preencherem o requisito inerente ao interstício mínimo de 03 (três) anos como Cabo PM. 4. Aos impetrantes foi concedida a medida liminar que foi efetivamente cumprida como aponta o documento de fls. 110, devendo aplicar-se ao caso a teoria do fato consumado, uma vez que não é mais possível o retomo da parte ao status quo ante. 7.Segurança concedida em definitiva. 8. Dou por prejudicado o Agravo Regimental n° 2017.0001.005560-8 em razão do julgamento definitivo do mandamus."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente